Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 806/2009. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por entidade religiosa contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à regularização fundiária de imóvel público, com base na Lei Complementar Distrital n. 806/2009, e indeferiu o pedido de exclusão do lote do edital de licitação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a entidade religiosa apelante faz jus aos benefícios da Lei Complementar Distrital n. 806/2009, para fins de regularização fundiária de imóvel público, mesmo sem comprovação de uso efetivo do bem para fins religiosos até 22 de dezembro de 2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital n. 806/2009 exige, para a regularização, que a entidade religiosa esteja efetivamente realizando suas atividades no imóvel até 22 de dezembro de 2016.
4. A apelante não comprovou a existência de edificação ou o exercício de atividades religiosas no local, tampouco apresentou requerimento de regularização fundiária ou de alvará de construção.
5. A mera posse do imóvel, sem uso efetivo para fins religiosos, não confere direito aos benefícios previstos na referida lei.
6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o percentual inicialmente arbitrado se mostrar excessivo em relação à complexidade e duração da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

Tese de julgamento: “A regularização fundiária de imóvel público por entidade religiosa, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 806/2009, exige a comprovação de uso efetivo do bem para fins religiosos até 22 de dezembro de 2016.”
Dispositivos relevantes citados:
LC/DF n. 806/2009, art. 2o-A CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 8o